Tribunal: TJSP
Processo: 1011430-44.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – - Ação julgada parcialmente procedente – Insurgência do réu requerendo a improcedência da demanda trazendo novos argumentos – Descabimento – Hipóteses de possibilidade de inovação recursal

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – - Ação julgada parcialmente procedente – Insurgência do réu requerendo a improcedência da demanda trazendo novos argumentos – Descabimento – Hipóteses de possibilidade de inovação recursal elencadas nos artigos 342 e 1.014 do CPC não verificadas – Ofensa ao art. 1013 caput do CPC – Dano moral configurado – Indenização cabível - Recurso do réu não conhecido em parte e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011430-44.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARIA GORETTI DE OLIVEIRA
RANGAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO N. 44.829
APELAÇÃO N. 1011430-44.2019.8.26.0008
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BANCO SANTANDER S/A
APDA.: MARIA GORETTI DE OLIVEIRA RANGAN
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela
antecipada Anotação do nome da autora no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito - Ação julgada parcialmente
procedente Insurgência do réu requerendo a improcedência
da demanda trazendo novos argumentos Descabimento
Hipóteses de possibilidade de inovação recursal elencadas nos
artigos 342 e 1.014 do CPC não verificadas Ofensa ao art.
1013 caput do CPC Dano moral configurado Indenização
cabível - Recurso do réu não conhecido em parte e improvido
na parte conhecida.
A r. sentença (fls. 149/151), proferida pela douta
Magistrada Marcia Cardoso, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação de inexigibilidade de débito c.c danos morais, ajuizada por
MARIA
GORETTI
DE
OLIVEIRA
RANGAN
contra
BANCO
SANTANDER S/A, para declarar inexigível o débito advindo do contrato
no 06330004764, no valor de R$34.964,70 (fls. 13/15), bem como
condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais. O
réu foi, ainda, condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Irresignado, apela o réu, sustentando que “o
empréstimo impugnado no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
foi creditado em 02/10/2017 e estornado em 03/10/2017, após a
reclamação da apelada. Ato contínuo, as transações contestadas
referentes as TED realizadas em 02/10/2017 no valor de R$ 4.700,00 e
03/10/2017 no valor de R$ 5350,00, foram regularizadas no dia
04/10/2017 após o crédito provisório na conta corrente no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
3
10.050,0” (fls.156). Aduz que a restrição de crédito foi decorrente do saldo
devedor na conta corrente da apelada devido ao bloqueio judicial realizado
em 06/10/2017 pela 1a Vara Cível de Itaquera referente ao processo no
0021162-79.2013.8.26.0003, no qual a apelada figurava no polo passivo
da execução de título extrajudicial por ser avalista de contrato de
empréstimo inadimplido. Alega que o valor de R$25.990,62 foi bloqueado
e transferido para conta judicial, conforme comprovante juntado pela
própria apelada (fls. 27). Argui que em decisão da mencionada execução
consta a informação de levantamento do valor penhorado em razão da
desistência do Exequente e, diante disso, afirmar que se a apelada levantou
o valor que foi bloqueado, deveria ter realizado a regularização de sua
conta corrente efetuando o depósito do valor levantado, o que não foi feito.
Conclui, dessa forma, que resta claro a regularidade da anotação e que esta
foi decorrente por culpa exclusiva da apelada, o que afasta a
responsabilidade do apelante. Quanto aos danos morais, argui a sua
inexistência, uma vez que foi comprovada a regularidade da dívida
impugnada, não havendo qualquer constrangimento degustado pela
apelada. Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença (fls. 153/168).
Em contrarrazões (fls. 153/161), o autor alega que
o apelante inovou em todas as teses apresentadas, o que não se admite em
sede recursal. Quanto ao mérito, defende que nos autos do processo
0021162-79.2013.8.26.0003, o próprio banco apelante reconheceu a fraude
de empréstimo efetuada, motivo pelo qual foi decretada a
impenhorabilidade do valor constrito, intimando o banco apelante para que
informasse como realizaria a devolução do valor emprestado, o que não foi
cumprido. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso tempestivo, preparado, processado e
recebido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que no
dia 02.10.2017 foi contratado empréstimo fraudulento, via Internet Bank,
em sua conta corrente no valor de R$35.000,00 e que após tal operação
foram efetuadas duas transferências, também fraudulentas, para Gabriel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
4
Luis Szabo (R$4.700,00) e Suelen Cristina Morales de Souza
(R$5.350,00). Ressalta que em infeliz coincidência, no dia 04.10.2017
houve o bloqueio online em sua conta no valor de R$25.990,62, ordenado
nos autos do processo no 0021162-79.2013.8.26.0007. Afirma que a fraude
foi noticiada naqueles autos e o juízo entendeu por bem levantar a penhora
e reverter o valor ao banco, com isso o réu teria afirmado que houve o
encerramento do contrato de empréstimo, não havendo prejuízo financeiro
ao cliente. Entretanto, aduz que vem sendo insistentemente cobrada pelo
réu, bem como que a dívida hoje monta em R$34.964,70, relativa a conta
corrente cheque especial 063300047964. Destaca que tentou resolver a
questão na sede do réu, contudo sem êxito. Dessa forma, requereu a
declaração de inexigibilidade do débito discutido, bem como a condenação
do réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$20.000,00.
Em contestação (fls. 67/72), o réu sustentou a
pratica de fraude realizada por terceiro e que adota medidas de prevenção,
informando aos seus clientes sobre tais riscos. Alegou causa de exclusão de
responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora autora, já que não
pode ser responsabilizado pela falta de cautela da mesma que não teve
cuidado com seus dados sigilosos. Pugnou, por tais razões, a
improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 141/143).
As partes se manifestaram sobre a especificações
de provas (fls. 146/148).
A douta Magistrada houve por bem, então, julgar
parcialmente procedente a ação, entendendo que restou incontroverso que
as operações bancárias apontadas na exordial não foram realizadas pela
autora, sendo certo que correspondem à fraude praticada por terceiros.
Todavia, tal ato de terceiro não isenta o banco réu de responsabilidade civil
por tratar-se de risco inerente à atividade desempenhada pelo mesmo,
sendo certo que o dano poderia ser evitado com o emprego de maior
diligência pelo requerido (Súmula 479 do STJ), ressaltando, ademais, ser
objetiva a responsabilidade da instituição bancária, porquanto restou
conexo a atividade exercida e o dano sofrido pela autora, não havendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
5
se falar em excludente por culpa de terceiros ou da consumidora.
Bem por isso, foi declarada a inexigibilidade do
débito discutido, sendo o réu condenado ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.
Pois bem. O recurso interposto pelo réu merece
ser conhecido em parte, devendo ser parcialmente acolhida a preliminar de
inovação recursal arguida nas contrarrazões da recorrida.
Nota-se que o banco apelante, em suas razões
recursais, fundamenta o seu inconformismo em novos argumentos,
alegando que a negativação é devida, tendo em vista que o débito
impugnado foi decorrente de saldo devedor na conta corrente da apelada
devido ao bloqueio judicial realizado nos autos do processo
0021162-79.2013.8.26.0003 e que em decisão da referida lide consta a
informação de levantamento do valor penhorado em razão da desistência
do Exequente, afirmando, por isso, que se a apelada levantou o valor que
foi bloqueado, deveria ter realizado a regularização de sua conta corrente
efetuando o depósito do valor levantado, o que não foi feito.
Em que pese arguições levantadas, verifica-se que
não foram suscitadas anteriormente em sua defesa, de modo que seu exame
causaria a supressão destas questões em primeiro grau, uma vez que só é
lícita a dedução de alegações novas nas hipóteses previstas nos artigos 342
e 1.014 do CPC, o que não se evidencia no caso em discussão.
Assim, tal procedimento se caracteriza por
inovação em grau recursal, o que não se pode admitir, sob pena de
supressão de instância, bem como de ofensa ao artigo 1013, caput, do
Código de Processo Civil/2015.
Nesse sentido, a jurisprudência deste ETJSP:
“RECURSO O recurso não pode ser conhecido,
quanto às alegações do apelante envolvendo matérias novas não
deduzidas
nos
embargos
monitórios,
alcançada
pela
preclusão
consumativa, em razão do princípio da eventualidade (CPC, art. 300),
porque não deduzida nos embargos monitórios (CPC, art. 302) e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
6
se enquadra nas exceções previstas no art. 303, do CPC, bem como
porque não está amparada na ocorrência de motivo de força maior como
exige o art. 517, do CPC, para conhecimento de alegações de fatos novos
deduzidos em apelação. (...).” (Apelação n. 0003675-41.2010.8.26.0318,
Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, DJe 26/08/2015).
“RECURSO
-
A
apelação,
fundamentada
unicamente em alegação de que os cheques objeto da ação são falsos, uma
vez que não emitidos pelo réu, não pode ser conhecida, por se tratar de
indevida inovação em fase recursal Pretensão recursal do réu está
embasada em matéria de defesa nova, alcançada pela preclusão
consumativa, em razão do princípio da eventualidade (CPC, art. 300),
porque não deduzida na contestação (CPC, art. 302) e que não se
enquadra nas exceções previstas no art. 303, do CPC - Inadmissível o
conhecimento de tal alegação, visto que não está amparada na ocorrência
de motivo de força maior como exige o art. 517, do CPC, para
conhecimento de alegações de fatos novos deduzidos em fase recursal
Recurso não conhecido.” (Apelação n. 0011621-08.2011.8.26.0196, Rel.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, DJe 13/05/2015).
Desse modo, resta prejudicada a apreciação da
fundamentação no que se refere à legitimidade da inscrição do nome da
autora nos cadastros de inadimplência uma vez que não foi objeto de
apreciação pela r. sentença recorrida, sob pena de ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
Assim sendo, deve ser mantida a declaração de
inexigibilidade do débito discutido, uma vez que em relação a este tema, o
apelante baseou sua fundamentação unicamente nos novos argumentos
supracitados.
Colocada a questão nestes termos analisando o
pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais - ,
cabe ao réu, nesta hipótese, responder pelos danos decorrentes desta
indevida anotação, que são, à evidência, de ordem extrapatrimonial,
porquanto é certo que, em decorrência deste registro irregular, a autora foi
indevidamente considerada como inadimplente, aferindo, ademais, que a
inscrição perante os serviços de proteção ao crédito é dotada de
publicidade. Tratou-se, portanto, de ato lesivo ao seu nome, sua honra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
7
reputação e dignidade pessoal.
Como afirma a este propósito o eminente
Desembargador Yussef Cahali, “o crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico
e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou
não, de modo que sua proteção não pode ficar restrita àquelas que dele
fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta
igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade,
reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um
cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo
seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam
na diuturnidade da vida privada” (autor cit., in “Dano e Indenização”, Ed.
RT, págs. 93/94).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Segundo leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011430-44.2019.8.26.0008 -Voto no
8
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pela autora, o que encontra amparo não somente
no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do
Código Civil.
Conclui-se, por tais razões, que a insurgência
recursal do réu deve ser parcialmente conhecida e negada na parte
conhecida, restando parcialmente acolhida a preliminar de inovação
recursal arguida nas contrarrazões da recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono da apelada que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto, majora-se a verba honorária em seu favor para 20% do valor
atualizado do valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, conhece-se em parte o presente
recurso e nega-se provimento na parte conhecida.
Thiago de Siqueira
Relator